Tribunal: TJES
Processo: 5001597-47.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001597-47.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO LUGAO LOPES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA VEXATÓRIA. REALIZAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO NO AMBIENTE DE TRABALHO DO CONSUMIDOR DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviços bancários, consistente na busca e apreensão de veículo no ambiente de trabalho do autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de falha na prestação de serviços bancários e sua aptidão para gerar danos morais. Necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado.

RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a relação de consumo entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, caberia ao autor comprovar minimamente a falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral.

A parte autora não apresentou prova suficiente da configuração de cobrança vexatória e violação dos seus direitos da personalidade.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que fundamentem suas alegações.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação mínima de falha na prestação de serviço e de lesão efetiva aos direitos da personalidade do consumidor afasta a configuração de dano moral, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022;

STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020;

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5001597-47.2024.8.08.0011

RECORRENTE: LEANDRO LUGAO LOPES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA VEXATÓRIA. REALIZAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO NO AMBIENTE DE TRABALHO DO CONSUMIDOR DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviços bancários, consistente na busca e apreensão de veículo no ambiente de trabalho do autor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de falha na prestação de serviços bancários e sua aptidão para gerar danos morais. Necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado.

RAZÕES DE DECIDIR

Verificada a relação de consumo entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ, caberia ao autor comprovar minimamente a falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral.

A parte autora não apresentou prova suficiente da configuração de cobrança vexatória e violação dos seus direitos da personalidade.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que fundamentem suas alegações.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação mínima de falha na prestação de serviço e de lesão efetiva aos direitos da personalidade do consumidor afasta a configuração de dano moral, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022;

STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020;

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que sofreu cobrança vexatória da instituição financeira requerida no cumprimento do mandado de busca e apreensão de veículo decorrente do processo de n° 5000181.78.2023.8.08.0011, que foi cumprido em seu local de trabalho. Assim, pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima das alegações autorais.

Em sede de Recurso Inominado, o autor alega ter sido submetido a constrangimento e humilhação quando a busca e apreensão de seu veículo foi realizada em seu local de trabalho, expondo-o de forma vexatória perante colegas e superiores. Sustenta que tentou negociar a dívida com o banco, mas não obteve sucesso e que a conduta do preposto da instituição financeira agravou o constrangimento, configurando abuso na cobrança. Diante disso, o recorrente pleiteia a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a concessão da justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, caberia à parte recorrente comprovar a validade das cobranças realizadas, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

No caso dos autos, verifico que a parte autora não demonstrou elementos mínimos para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não juntando ao processo evidências que a postura da instituição financeira tenha configurado cobrança vexatória, tampouco que seus direitos da personalidade foram violados pela conduta do banco.

Nesse contexto, ressalta-se que o banco agiu no legítimo exercício regular de seu direito de crédito, observando os limites legais. A execução da medida judicial de busca e apreensão do veículo financiado foi devidamente realizada por Oficial de Justiça, acompanhado de preposto da instituição financeira, no local de trabalho do recorrente, sem que houvesse qualquer abuso ou excesso na condução do procedimento.

Outro não é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Autora que alega ato ilícito cometido pela parte ré, diante de suposto constrangimento causado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão de veículo. Sentença de improcedência. Apelação interposta pela autora requerendo a procedência dos pedidos formulados na exordial. 1. Esposo da requerente que é réu em Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela instituição financeira ré, em razão de ter se quedado inadimplente em contrato de compra e venda de veículo, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, encontrando preso por motivo diverso desde 17.04.2013. 2. Oficial de Justiça, bem como um representante da instituição financeira ré, se dirigiram ao local de trabalho da autora a fim de dar cumprimento à mandado de busca e apreensão de veículo, determinado nos autos nº. 0004592-64.2016.8.19.0053. 3. Cumprimento do mandado de busca e apreensão que, por si só, não configura ato ilícito, tendo a determinação judicial ocorrido tão somente em razão da inadimplência do marido da autora. Inteligência do DL 911/69. 4. Inexistência de comprovação de que a requerente tenha sido submetida a qualquer situação vexatória ou prejudicada em seu ambiente de trabalho. 5. Autora que não comprovou fato constitutivo de seu direito. 6. Improcedência que se mantém. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00005275520188190053, Relator: Des(a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 09/06/2022, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022).

In casu
, o recorrente não demonstrou que tenha experimentado transtornos hábeis a propiciar a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Deste modo, a ação repudiada pelo autor foi promovida por serventuário da justiça, em obediência a ordem judicial não restritiva, e não pela ré, que limitou-se ao exercício do seu direito de ação de busca e apreensão diante da inadimplência do autor de cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, como consta dos autos. De outro lado o autor não demonstrou com razoável suficiência que a cobrança então realizada por representante do réu, muito embora desagradável, caracterizou-se por eventual exposição a ridículo, constrangimento ou ameaça em relação a si, tampouco teria sido diligenciada através de meios coativos ou com emprego de afirmações falsas, incorretas ou enganosas. Mesmo considerando os ingressos de agente público e preposto do réu no local do trabalho do autor, estas abordagens não teriam sido, consoante a prova dos autos, objetivamente constrangedoras, já que o testemunho colacionado em juízo confirmaria apenas a ida de referidos sujeitos ao posto de emprego do autor, mas não concluiria pela adoção de exação eventualmente extravagante, capaz efetivamente de desonrar a moral do autor. O exercício de mencionada cobrança, portanto, não teria submetido o noticiado devedor a situação de extremo embaraço, senão de simples importunação, não dando ensanchas à repercussão indenizatória então reclamada, pela ausência de abalo a direito personalíssimo do consumidor, na medida em que não teria sido cabalmente demonstrado que o réu excedeu manifestamente os limites impostos pela boa-fé ou pelos bons costumes na realização de sua cobrança, sem caraterização de possível abuso.

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Portanto, entendo que o recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)